Tribunal: TCU
Processo: 019.226/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações  MCTIC), por força do Acórdão 6.994/2010 (Relação no 31/2010) prolatado pela 2a Câmara do TCU no âmbito do TC 012.067/2005-3, determinando, no seu item 1.6.1.2, que a Secretaria-Executiva do MCTIC adotasse as providências com vistas à reposição dos valores pagos a título de auxílio moradia em favor dos seus servidores.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (atual Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC) em desfavor de Vera Lúcia Canfran Mas por força do Acórdão 6.994/2010 (Relação n.o 31/2010) prolatado pela 2a Câmara do TCU no âmbito do TC Processo 012.067/2005-3 , ao determinar que a Secretaria-Executiva do MCTIC adotasse as providências cabíveis com vistas à reposição dos valores pagos indevidamente a título de auxílio moradia em prol dos anunciados servidores; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Vera Lúcia Canfran Mas, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, abatendo os valores já restituídos, sob as seguintes condições: Valor Original (R$) Observação Data da Ocorrência 1.800,00 - 2/4/2004 1.800,00 - 4/5/2004 1.800,00 - 4/6/2004 1.800,00 - 5/7/2004 1.800,00 - 4/8/2004 1.800,00 - 1o/9/2004 1.800,00 - 4/10/2004 1.800,00 - 2/11/2004 1.800,00 - 1o/12/2004 1.800,00 - 15/12/2004 1.800,00 - 4/2/2005 1.800,00 - 4/3/2005 1.800,00 - 1o/4/2005 1.800,00 - 6/5/2005 1.800,00 - 2/6/2005 1.800,00 - 7/7/2005 1.800,00 - 4/8/2005 1.800,00 - 2/9/2005 1.800,00 - 4/10/2005 1.800,00 - 5/11/2005 1.800,00 - 5/12/2005 1.800,00 - 20/12/2005 1.800,00 - 14/2/2006 1.800,00 - 10/3/2006 1.800,00 - 17/4/2006 1.800,00 - 5/5/2006 1.800,00 - 5/6/2006 1.800,00 - 7/7/2006 1.800,00 - 7/8/2006 1.800,00 - 12/9/2006 1.800,00 - 13/10/2006 1.800,00 - 8/11/2006 1.800,00 - 11/12/2006 1.800,00 - 2/1/2007 1.800,00 - 8/2/2007 1.800,00 - 8/3/2007 1.800,00 - 9/4/2007 1.800,00 - 14/5/2007 1.800,00 - 13/6/2007 1.800,00 - 10/7/2007 1.800,00 - 9/8/2007 1.800,00 - 11/9/2007 1.800,00 - 10/10/2007 1.800,00 - 12/11/2007 1.662,17 já restituído 4/10/2016 1.663,50 já restituído 2/11/2016 1.667,82 já restituído 8/12/2016 1.670,81 já restituído 4/1/2017 1.680,12 já restituído 8/2/2017 1.682,28 já restituído 14/3/2017 9.2. aplicar em desfavor de Vera Lúcia Canfran Mas a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.5. determinar que a unidade técnica envie a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações penais e civis cabíveis.